Tribunal: TJSP
Processo: 0002941-60.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Apelação – Furto privilegiado – Condenação – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade, por suposta violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença – Tese refutada – Inexistência de alteração dos fatos narrados na inicial acusatória – No processo penal, o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica – Legítima a aplicação do instituto da "emendatio libelli", previsto no

Ementa:
Apelação – Furto privilegiado – Condenação – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade, por suposta violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença – Tese refutada – Inexistência de alteração dos fatos narrados na inicial acusatória – No processo penal, o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica – Legítima a aplicação do instituto da "emendatio libelli", previsto no art. 383 do CPP – Mérito – Pedido de absolvição, por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Princípio que legitima a violação de bens jurídicos essenciais para o convívio social harmônico, incentiva a prática de novas condutas criminosas e aumenta a já elevada sensação de impunidade que ronda a nossa sociedade – Afronta ao direito fundamental de propriedade – Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais – Pleito de reconhecimento da forma tentada – Descabimento – Furto se consuma com a mera inversão da posse – Teoria da "amotio" (ou "apprehensio") – Entendimento pacificado nos tribunais superiores – Apelante surpreendida no estacionamento do supermercado, na posse de fato da "res furtiva" – Crime consumado – Penas bem dosadas – Recurso não provido.